Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-52.2023.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800011-52.2023.8.14.0057

APELANTE: DORENILSON MOTA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E SEGUROS DOS AGENTES DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE MACONHA E LSD. INSUBSISTÊNCIA. REANÁLISE DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

A materialidade do crime encontra-se provada pela apreensão de substância entorpecente e as duas armas apreendidas; a autoria encontra-se provada pelos depoimentos firmes e concisos dos policiais ouvidos em juízo;

2.

A pena fixada pelo Magistrado ao recorrente está escorreita, não merecendo reparos;

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800011-52.2023.8.14.0057

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DORENILSON MOTA BARROS

DEFENSORA PÚBLICA: LEA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Dorenilson Mota Barros, sob o patrocínio da Defensoria Pública, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1.050 (hum mil e cinquenta) dias-multa pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, da Lei 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas) c/c art. 14, da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Consta da peça acusatória que no dia 09/01/2023, por volta das 16h, o recorrente, portando uma bolsa de cor cinza, pegou um micro-ônibus, que realizava o transporte de passageiros Capanema/Belém e Belém/Capanema, às proximidades do posto fiscal de Capanema.

O cobrador daquele veículo colocou a bolsa do denunciado no bagageiro. Já por volta das 17h40min, quando o veículo em questão trafegava pela BR-316, no município de Santa Maria do Pará, foi parado para fins de fiscalização, por integrantes da Polícia Rodoviária Federal.

Ao perceber a ação dos policiais, o recorrente tentou se livrar de uma cartela contendo 31 (trinta e um) doses da substância sintética denominada LSD (feniletilaminas).

Diante da postura do apelante, os policiais, com o auxílio do cobrador do micro-ônibus, procederam revista em sua bagagem e, no interior de sua bolsa, de cor cinza, foram encontradas três porções de maconha prensada, além de um revólver da marca Taurus, calibre .38, devidamente municiado.

Consta dos autos Auto de Apreensão da arma de fogo e das substâncias entorpecentes, bem como, o Laudo Toxicológico Definitivo.

O recorrente foi autuado em flagrante e conduzido à delegacia de polícia.

O RMP denunciou o recorrente nas penas do art. 33, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 14, da Lei n.º 10.826/03.

A denúncia foi recebida na data de 27 de fevereiro de 2023.

Ao sentenciar, na data de 17 de abril de 2023, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando, pela prática do artigo 33, da Lei 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas) c/c art. 14, da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) c/c art. 69, do CP (concurso material), o apelante Dorenilson Mota Barros à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas e 11 (onze) anos de reclusão e pagamento de 1050 (hum mil e cinquenta) dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID n.º 13975094, Pág. 266-277).

Sobreveio apelação (ID n.º 14431584, Págs. 321-327), que em suas razões,
pugna pelo recebimento do recurso para reformar a sentença de mérito requerendo:

(i)

A absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva;

(ii)

A reanálise da dosimetria da pena com a fixação da pena no menor patamar;

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e pelo improvimento recursal (ID n.º 14765612, Pág. 330-333).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e, no mérito pelo desprovimento (ID n.º 15044083, Pág. 341-346).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, ____ de ___________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

O mesmo se diga em relação ao crime tipificado no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, crime de mera conduta, bastando o porte ilegal de arma para configurar perigo à incolumidade pública.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelos
Laudos Toxicológicos Definitivos (ID 13975056 – Pág.221-222 e ID n.º 13975057, Págs. 224-225) e Perícia de mecanismo e potencialidade da arma de fogo (ID n.º 13975056, Págs. 228-229).

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois o acusado foi preso em flagrante delito transportando 3 (três) porções de erva seca, pesando 51,625g (cinquenta e um gramas e seisecentos e vinte e cinco miligramas) que foi constatada em Laudo Definitivo (ID n.º 13975057, Págs.224-225), ser a substância entorpecente conhecida como maconha, além de Laudo Definitivo indicando que o material periciado trata-se de 0,450g (quatrocentos e cinquenta miligramas) de substância entorpecente conhecida como LSDn (ID n.º 13975056, Pág. 221-222).

Ao ser interrogado pela autoridade policial e em em juízo, afirmou que a droga apreendida era apenas para consumo próprio.

Os policiais militares que participaram da detenção do Apelante também depuseram em Juízo e confirmaram os fatos apontados na denúncia, afirmando que estavam fiscalizando a rodovia e realizando revista de rotina quando pararam o veículo. Informam que viram o recorrente tentando fora uma embalagem contendo 31 (trinta e uma) doses da substãncia entorpecente conhecida como LSD, e encontraram dentro de sua bagagem a substância entorpecente conhecida popularmente como maconha, além de uma arma de fogo, um revólver Taurus, calibre .38 devdamente municiado (PRF ROGÉRIO RANGEL MOREIRA BARROS ALVES, PRF DIEGO LOBATO DE SOUZA e PRF ISAÍAS RABELO PINTO).

O apelante foi encontrado portando a arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal. A autoria e a materialidade encontram-se bem demonstradas nos autos.

A arma de fogo foi encaminhado á Perícia constatou-se que ela encontrava-se em condições de funcionamento, e, em virtude disso possuindo potencialidade lesiva.

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra o apelante, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

Por fim, a defesa requereu a
desclassificação do crime para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06
, porém, não há sustentáculo probatório para essa hipótese, porque conforme destacado na sentença, a quantidade de entorpecentes apreendida não revela a sua qualidade de usuário, e ainda, a condição de usuário não tem o condão de elidir a acusação, pois nada impede que o traficante seja usuário, pelo contrário, tal característica é comum nesse meio.

Assim, por ser o crime imputado ao Réu de mera conduta, uma vez encontrada substância entorpecente em características peculiares e o porte ilegal de uma arma de fogo, há suficiência de dados para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, e consequentemente a base para a condenação.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO - DESCABIMENTO - COMPROVADA NATUREZA MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA. 1. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime, bem como a destinação mercantil das drogas apreendidas, é de rigor a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

(TJ-MG - APR: 01134328220198130231 Ribeirão das Neves, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 24/08/2021, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/09/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 2014982/MG, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

No caso,
limita-se a defesa a concluir que a droga encontrada com o Réu era para seu consumo apenas, sem apresentar a defensoria qualquer prova do alegado, o que não é suficiente para caracterizar a ilicitude da prova e sua desconsideração.

A contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, e durante o processamento da ação penal foram garantidos ao Réu todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal, sendo que se ele não conseguiu seu intento, não haveria outra alternativa a não ser condená-lo, diante das provas produzidas pela acusação.

Em sendo assim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos.

Logo, mostra-se inviável o pedido de absolvição por insificência de provas. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo encontram-se demonstrados, presentes todos os elementos dos tipos.

APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

Requer a defesa a reanálise da dosimetria da pena de forma a fixa-la no mínimo legal.

Verifico que o Magistrado a quo só valorou a circunstância judicial de quantidade e natureza da droga, não valorando os demais vetores.

Referida circunstância possui fundamentação idônea não merecendo reparos.

A pena-base foi estabelecida partindo do mínimo legal – 5 (cinco) anos -, valorado uma circunstância judicial pelo critério doutrinário-jurisprudencial de 1/6, que delimitou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuante e agravante.

Não há causa de diminuição da pena, fundamentado na sentença. Mas houve aumento da pena pela incidência do artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, pois evidenciado tráfico interestadual.

A pena foi aumentada em 2/3, fixando a pena em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.

No que pertine à pena aplicada pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido o juiz primevo o condenou fixando a pena no mínimo legal.

As circunstâncias judiciais form neutras; não há circunstâncias atenuantes e agravantes; não há causa de aumento ou diminuição.

Ocorreu concurso material de crimes o que estabeleceu a pena final em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 1.050 (hum mil e cinquenta) dias-multa.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, a pena imposta para ambos os crimes, posto que não poderiam ser aplicadas abaixo do mínimo legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
in totum
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024